Tribunal: TJMT
Processo: 0000596-17.2013.8.11.0108
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000596-17.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUSSARA TALIN - CPF: 043.657.231-11 (APELADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), DANIEL PAES DE ARAUJO - CPF: 893.679.791-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA -

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO – SUSPENSÃO POR UM ANO – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, segundo o qual aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida (AgRg no AREsp n. 353.702/DF)

“O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).”
(
Tese 1.2
do
Tema IAC n. 01
).-

Observada a prévia intimação pessoal da parte para pronunciar acerca da prescrição intercorrente, sem a manifestação de qualquer fato impeditivo à incidência, e considerando o transcurso de mais de 03 (três) anos da decisão que determinou a suspensão ânua do feito executivo, operada está a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000596-17.2013.8.11.0108

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: JUSSARA TALIN e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
,
em razão de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única de Tapurah/MT que, nos autos da Ação de Execução no
0000596-17.2013.8.11.0108, código 41720

ajuizado em face da

JUSSARA TALIN e outros

que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, pelo que julgou extinto o processo nos termos do inciso II do art.487 do CPC/15,

sem condenação em custas e honorários sucumbenciais.

A
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

em seu Apelo (id no 24752175) alega o desacerto
da sentença recorrida, porquanto sempre tomou todas as providências necessárias para o regular andamento do feito, de modo que jamais permaneceu inerte.

Afirma que o juiz reconheceu a prescrição intercorrente pela ausência de localização de bens, aplicando-se o disposto no § 4o do art. 921do CPC, entretanto, o entendimento utilizado pelo Magistrado foi dado pela alteração do ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.195/2021, sendo que não pode retroagir ao período anterior à vigência

de referida lei.

Afirma que o reconhecimento da prescrição encontra óbice na Súmula 106 do STJ, já que houve inúmeras tentativas de bens penhoráveis, o que demonstra que o processo não permaneceu parado, de modo que há como reconhecer a prescrição intercorrente; que houve inúmeros momentos em que se constatou a morosidade do poder judiciário, não podendo ser atribuído ao apelante; que não houve inércia da parte apelante,
motivo pela qual não há como reconhecer a prescrição intercorrente. Requer o provimento do recurso para o fim de afastar a prescrição, em especial, a irretroatividade do Art. 921, § 4o do CPC, bem como a aplicação da Súmula no 106 do STJ (ainda que aplicado por analogia), devendo a ação ter normal prosseguimento.

Não foram apresentados contrarrazões diante da ausência de triangularizaçao do processo.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Segundo dos autos consta, em 9/11/2011 as partes firmaram uma Cédula de Crédito Bancário – B15031330-4, no valor de R$ 7.260,85, para ser restituído em 48 parcelas de R$ 213,18 vencendo a primeiro em 9/12/2011 e a última em 09/11/2015 (id no 241751286 – pág 51-54). Ocorre que os executados descumpriram o pactuado, deixando de efetuar o pagamento da parte no 2, vencida em 9/1/2012, ocasionando um saldo devedor de R$ 9.150,76, à época da propositura da ação.

Ultrapassado o prazo e não paga a dívida, houve o manejo da presente execução de título extrajudicial em 18/04/2013 e o
despacho inicial se deu em 6/5/2013.(id no 241751286 – pág 62)

Os executados foram citados em 4/9/2013, conforme certidão id no 241751286. Após várias diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis, restaram infrutíferas (id no 241751286 – pág 78), inclusive restaram frustadas as tentativas de penhora por meio do sistema BACENJUD (pág 88).

Em 18/09/2014, a exequente tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis, requerendo em 13/03/2018 a suspensão do feito, até a localização de bens passíveis de penhora (pág. 114). Em 4/6/2019 restou certificado o decurso do prazo de suspensão (pág. 118). Após, todos as diligências foram infrutíferas.

Foi a parte exequente intimado para manifestar sobre a prescrição intercorrente (id no 241752167 – pág 157), manifestando a parte apelante
pela não ocorrência da prescrição, visto que empreendeu diligências a fim de promover o recebimento de seu crédito. (id no 241752172 – pág 166)

Na sequência, foi proferida a sentença em 17/4/2024 (id no 241752173 – pág 168/175) que reconheceu a prescrição trienal intercorrente da pretensão executiva, contra a qual se volta o banco credor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que não prospera a tese recursal.

Isto porque, como bem frisou o magistrado singular, a jurisprudência pacificou nos últimos anos o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário, por força da conjugação do art. 44 da Lei no 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, é de três anos. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida.
Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
– TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189).”
(N.U 1022278-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

O art. 206-A, com redação dada pela MP no. 1.040/2021, preconiza:

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.”

Sobre essa questão, aliás, o apelo sequer se pronunciou pela aplicação do prazo trienal.

Feita tal observação, imperioso destacar que, ao julgar o REsp 1604412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC no 1
. São elas:

“
1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou
, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Pois bem.

O processo foi suspenso em
13/03/2018

(pág. 114).

Logo, não tendo a referida decisão fixado prazo limite de suspensão, aplicável, por força da
Tese 1.2
do referido Tema, o prazo de um ano de suspensão, nos termos da regra do art. 40, § 2o, da Lei n. 6.830/1980, findo o qual, reinicia-se o prazo prescricional.

Assim, tem-se que o prazo prescricional trienal foi reiniciado em
13/03/2019
– ou seja, um ano após a suspensão.

Consequentemente, para evitar a prescrição intercorrente, o exequente deveria necessariamente ter se manifestado tempestivamente, inclusive na localização de bens penhoráveis até
12/03/2022
– véspera do terceiro aniversário do reinício do lapso –, o que não o fez.

Aliás, bem manifestou a sentença recorrida:

“Tem-se que a parte autora tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis na data de
18
/0
9
/201
4. Requereu a suspensão do feito em 13/03/2018.

Certidão de decurso do prazo em 4/06/2019, tendo o prazo prescricional voltado a correr.

Todas as diligências posteriores foram infurtíferas.

Tem-se que
prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931 /2004 e 70 do Decreto no. 57.663 /6.

Assim, verifica-se ter passado mais de
3
anos que o prazo prescricional voltou a ocorrer, dando ensejo à prescrição intercorrente.
(...)”
–
id no 241752174

Cumpre ainda consignar que também a
Tese 1.4
do referido Tema foi devidamente observada posto que, antes de reconhecer a prescrição, o exequente foi instado a se manifesta (ID. n.
id no 241752167 – pág 157),
oportunidade em que poderia exercer sua ampla defesa e o contraditório, manifestando o exequente/apelante, conforme
id no 241752172 – pág 166.

Logo, escorreita a sentença recorrida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Deixo de fixar os honorários recursais, conforme dispõe o art.
85, § 11o do CPC posto que não fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024